Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS.

1. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Diante da possibilidade da existência de qualificadora, sua análise caberá ao Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para tanto, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia com as respectivas qualificadoras.

3. Recurso desprovido.